Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-79.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000583-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ARMANDO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 020.946.411-98 (RECORRENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000583-79.2023.8.11.0001

Origem: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): VIVO S.A.

Recorrido(s): ARMANDO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

Juiz Relator:

João Alberto Menna Barreto Duarte

Data do Julgamento: 18-set-2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA -

SERVIÇO DE TELEFONIA – AMEAÇAS DE PORTABILIDADE NÃO SOLICITADAS PELO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde responde a demandada de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

A Reclamada não se desincumbiram do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não comprovou a solicitação de portabilidade por parte do Reclamante.

Dano moral configurado, frente aos abalos sofridos pelo consumidor, estes em decorrência da insistente ameaça de portabilidade, mesmo não solicitada e de desvio produtivo visando a resolução do impasse, motivada pela portabilidade não solicitada.

O valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) está de acordo com os critérios utilizados por esta Turma Recursal, não havendo que se falar em redução.

O dano material também restou configurado ante as despesas com pagamento de estacionamento para buscar solução administrativa junto a ré.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de dano moral (R$ 4.000,00) e material (R$ 33,00), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, resolve-se o mérito da presente ação, amparado nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para julgar procedente o pedido vindicado na inicial, a fim de ratificar a liminar e determinar a condenação da Requerida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais em favor da parte autora, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nesse caso a primeira tentativa de portabilidade (30/11/2022 – Id. 107074261), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ c/c art. 398 do Código Civil).

De igual forma, julga-se procedente o pedido de condenação da Requerida ao pagamento de R$ 33,00 (trinta e três reais) a título de danos materiais, com incidência de correção monetária a partir de cada desembolso (Súmula 43 do STJ), além de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ c/c art. 398 do Código Civil).

Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder com o cumprimento da liminar, sob pena de aplicação de multa, em caso de descumprimento.

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida alegou, nas razões recursais, preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, a legalidade de sua conduta, bem como a inexistência de dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte Recorrida não aprestou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

PRELIMINAR

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, vez que a portabilidade se iniciou com o pedido da recorrente Vivo, que alega ter sido provocada pelo autor.

MÉRITO.

Segundo consta na petição inicial, o autor possui relação jurídica junto à reclamada, por meio da linha telefônica móvel nº (66) 99972-3502. Entretanto, em
30/11/2022
, recebeu, via SMS, uma mensagem da Operadora TIM informando que havia sido solicitado a portabilidade da linha telefônica para a Operadora reclamada.

Diante disso, o autor tentou contato com a ré para desfazer o equivoco, vez que não solicitou a portabilidade, não obtendo êxito.

Não conseguindo falar com a ré, o autor foi até a loja fisica, registrando reclamação e solicitando o cancelamento da portabilidade, conforme
protocolo de atendimento n.° 20229326742771
.

Contudo, a ré enviou novamente nos dias
06/12/2022,
e
15/12/2022
, novas solicitações de portabilidade não autorizados pelo reclamante, que foi obrigado novamente a se deslocar pessoalmente até a loja física da ré para tentar resolver o impasse, mas sem sucesso, conforme
protocolos

nºs 20229326742771 e 20229417027909
.

Registrando boletins de ocorrências
nºs 2022.354170 e 2022.355799
, bem como reclamação perante a Anatel
protocolo nº 2022121623447550
(ids. 178431365/

178431364/

178431368).

A demandada, por sua vez, alega que a parte autora efetuou uma solicitação de portabilidade para a empresa recorrente, a qual esta efetuou o registro do Bilhete de portabilidade, aguardando liberação da linha por parte da Empresa doadora.

Pois bem. Em que pese as razões recursais da Recorrente, verifico que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou que a portabilidade se deu a pedido do próprio autor, o que faz por presumir a versão deste.

Registro que, em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as demandadas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Assim, tenho pela existência do ato ilícito passível de indenização, vez que o consumidor se deparou com indevida portabilidade de sua linha, sendo esta disponibilizada a terceiro, o que o impediu de fazer normal uso dos serviços então contratados pelo demandante.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

In casu
, o
quantum
fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023